Tribunal: STF
Processo: ARE 1449147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.



    1.Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo, então, responder pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, cabendo, entretanto, ao prejudicado provar os fatos, o nexo de causalidade e o dano.



    2. A prova contida nos autos demonstra que o autor sofreu o acidente nos termos e na forma contidos na exordial, o que deu causa à configuração do dano moral provocado pela omissão do demandado, a justificar sua reparação. Precedentes.



    3. In casu, o valor arbitrado na sentença não se mostra excessivo, na medida em que a indenização foi fixada em patamar razoável para amenizar a dor sofrida, servindo, portanto, de função pedagógica em relação ao agressor, sem que se alvitre o enriquecimento sem causa da vítima. Quantum indenizatório mantido.



    4. Recurso conhecido, porém, improvido, à unanimidade. Sem intervenção ministerial."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente